Tribunal: TJBA
Processo: 8014422-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014422-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: F. D. D. Q. e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO CAMARAO SANTANA, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MENOR IMPÚBERE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. COBERTURA DEVIDA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE AFASTADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 609 DO STJ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA REFORMA DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer e indenizatória, ajuizada por menor com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento multidisciplinar (terapia ABA, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional com integração sensorial e musicoterapia), sob pena de multa. A Agravante sustenta ausência de cobertura para a musicoterapia, por não constar no rol da ANS, e omissão de doença preexistente no ato da contratação do plano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida para o custeio do tratamento multidisciplinar do menor diagnosticado com TEA; e (ii) estabelecer se a exclusão da cobertura da musicoterapia e a alegação de omissão de doença preexistente justificam a revogação da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. A prescrição médica expressa e fundamentada por neurologista pediátrico justifica a concessão da medida (ID 486652605 da ação condutora).

A jurisprudência do STJ reconhece que cabe ao médico assistente, e não à operadora do plano de saúde, definir o tratamento adequado, sendo abusiva a negativa de cobertura baseada em critérios administrativos ou econômicos (REsp 1.053.810/SP).

O rol da ANS tem caráter exemplificativo, estabelecendo o mínimo de cobertura obrigatória. A ausência da musicoterapia no rol não autoriza, por si só, a recusa de cobertura, especialmente quando prescrita por profissional habilitado e integrada ao tratamento multidisciplinar (Portaria MS nº 849/2017 e RN ANS nº 539/2022).

A operadora não comprovou má-fé do consumidor quanto à alegada omissão do diagnóstico de TEA no momento da contratação, tampouco a realização de exames médicos prévios, ônus que lhe incumbia (CPC, art. 373, II; STJ, Súmula 609).

A proteção à saúde da criança, prevista constitucionalmente, justifica a manutenção da decisão agravada, diante do risco de prejuízo ao seu desenvolvimento neuropsicomotor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, artigos 5º, XXXII, e 170; CDC, artigos 18, § 6º, III; 20, § 2º e 51, §1º, IV; CPC, arts. 300 e 373, II; Lei nº 9.656/1998, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.053.810/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15.03.2010; STJ, Súmula 609; TJ-BA, AI 8014879-21.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 27.08.2024; TJ-RN, AI 0802351-46.2021.8.20.0000, Rel. Des. Ricardo Tinoco de Goes, j. 09.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Agravo de Instrumento nº 8014422-52.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como agravado o menor impúbere F. D. D. Q., representado por sua genitora CELIANE SANTOS DOURADO DE QUEIROZ.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

10-239